Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745807-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ADRIANA MARIA CORREA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Conforme a decisão de Id. 77664418, o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio sentença nos autos originários (Id. 79658346), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Diante desse cenário, verifica-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora